Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PETIÇÃO SIMPLES. ADEQUAÇÃO. CÁLCULO. PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O excesso de execução consiste em matéria que deve ser alegada por meio de embargos à execução nos termos do art. 917, inc. III, do Código de Processo Civil. Configura típica matéria de defesa e não de ordem pública, de modo que a sua prova é ônus do executado por meio da oposição dos embargos, sob pena de preclusão.
2. Os cálculos podem ser retificados a qualquer momento no curso do processo de execução por simples petição das partes com fundamento no dever de cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), sem que isso caracterize ofensa ao instituto da preclusão.
3. O arbitramento de honorários advocatícios é possível sobre o excesso comprovado nos feitos executivos, desde que a alegação de excesso de execução seja deduzida nos embargos à execução. Essa é a inteligência do art. 85, §§ 1o e 12, do Código de Processo Civil, que preveem o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na execução na hipótese em que os embargos são rejeitados.
4. O acolhimento de alegado excesso de execução apresentado pelas partes após o julgamento dos embargos à execução permite a adequação dos cálculos e o prosseguimento da execução, sem que isso autorize a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Agravo de instrumento provido.